Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CESSÃO DE DIREITOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NOVA PACTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Mostra-se válido e legítimo o novo prazo para entrega de imóvel estipulado em contrato de cessão de direitos de promessa de compra e venda de imóvel, entabulado entre o comprador/cedente e o cessionário, com anuência da vendedora, pois realizado por partes legítimas, mediante livre manifestação de vontade. Logo, a indenização por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega do imóvel, deve ser fixada com base na data de entrega repactuada.

2. O valor da indenização por lucros cessantes deve ser apurada em liquidação de sentença quando os documentos acostados aos autos não se mostram legítimos para averiguar o valor do aluguel mensal de imóvel com as mesmas características do imóvel entregue pela construtora.

3. Apelação cível da autora conhecida e não provida. Apelação cível da ré conhecida e parcialmente provida.